Tribunal: CARF
Processo: 13054.000012/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000012/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.561 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
NESTOR LUIZ JOÃO BECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das matérias atinentes a natureza dos rendimentos, vício no MPF e prova inválida e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário no sentido de afastar a multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000012/2011-11
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000012/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 38 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 19/24, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$32.435,25, sendo de imposto suplementar, código 2904, o valor de R$16.227,17, de
imposto, código 0211, o valor de R$7,00, e o restante dos acréscimos legais
correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar
de R$2.458,41, fl. 24. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fl(s). 21/22, foram apuradas: 1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$59.007,88, conforme Dirf da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo -
CELSP; e 2) compensação indevida de IRRF, no valor de R$7,00, relativo à diferença
entre o declarado pelo contribuinte e o informado em Dirf pela Comunidade Evangélica
Luterana São Paulo - CELSP.
Cientificado do lançamento, o interessado, por meio de seu procurador nomeado
conforme instrumento de fl. 13, apresentou a impugnação de fl(s). 3/11, instruída com
o(s) elemento(s) de fl(s). 16/18 e 25/37. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que:
1) recebeu o comprovante de rendimentos da fonte pagadora, em 25/04/2008, e com
base nas informações ali constantes preencheu sua DAA/2008; no entanto, em
12/08/2010, recebeu novo comprovante de rendimentos com a alteração de seus
rendimentos tributáveis de R$128.771,43 para R$187.779,31; sua fonte pagadora
também retificou a declaração entregue à RFB, o que gerou a autuação em questão; a
alteração se deveu por ter sido considerado o valor recebido a título de ajuda de custo,
R$59.007,88, como rendimento tributável;
2) apresentou sua impugnação, tendo sido esta equivocadamente tratada como SRL,
resultando na não análise dos argumentos expostos, sendo simplesmente indeferida;
essa conduta desrespeita o princípio da ampla defesa e do contraditório, devendo ser
anulada; o procedimento de solicitação de retificação de lançamento é uma faculdade e
não uma obrigação, jamais poderia ter sido considerada a impugnação como tal;
3) não pretende negar-se ao pagamento do imposto devido, mas afastar as penalidades;
entende que a multa de ofício é aplicada nos casos de falta de declaração e declaração
inexata, com pressuposto de má fé, não obstante a legislação tributária dispor que a
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000012/2011-11

responsabilidade da infração independe da intenção do agente, não afasta a perquirição
da culpa; transcreve entendimento neste sentido;
4) na verdade, o erro foi provocado pelo empregador; agiu de boa fé; pois entregou sua
DAA/2008 com as informações que lhe foram repassadas, tendo tomado ciência da
alteração somente em 12/08/2010, dois anos depois da entrega da declaração, logo,
descabe a perquirição de culpa, devendo ser afastada a imposição da penalidade;
discorre, a seguir, sobre boa fé objetiva; transcreve a seu favor ementas de decisões do
STF excluindo multas fiscais;
5) o valor da autuação não alcança o total de R$59.007,88, mas a quantia de
R$54.971,17, conforme recibos mensais de pagamentos de salários;
6) requer, ao final, que seja juntada cópia do procedimento fiscal de retificação pela
fonte pagadora das informações relativas ao contribuinte, bem como seja ela intimada a
justificar a alteração dessas informações, além do deferimento da produção de prova por
todos os meios admitidos em direito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SRL.
A SRL constitui um procedimento sumário destinado a retificar os lançamentos à vista
de documentos e fatos apresentados pelo contribuinte. Não há cerceamento do direito à
defesa no fato de o indeferimento da SRL carecer de fundamentação ou deixar de
abordar todos os argumentos levantados pela defesa.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA.
O sujeito passivo não se exime de prestar as corretas informações de rendimentos na
DAA, mesmo que os dados constantes do comprovante de rendimentos não estejam
escorreitos. Ademais, restou patente pelo que consta dos autos que ao contribuinte foi
dada ciência do suposto erro praticado pela fonte pagadora no comprovante que
forneceu, antes da formalização do lançamento de ofício.
Mantém-se o valor considerado para a infração de omissão de rendimentos quando os
documentos oferecidos não são suficientes para evidenciar a alegação passiva de erro na
sua mensuração.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências/perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas quando a
impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos
especificados na legislação de regência.
JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indefere-se, por falta de previsão legal, o pedido para sustentação oral por parte do
contribuinte no âmbito da 1a instância do contencioso administrativo fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS E DOUTRINAS. EFEITOS.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000012/2011-11

Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões judiciais, suscitadas na petição, não possuírem leis
que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido declarado
inconstitucional pelo Poder Judiciário, não sendo oponíveis ao texto explícito do direito
positivo as respeitáveis doutrinas suscitadas na petição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2015 (e-fl. 72), o sujeito
passivo interpôs, em 25/02/2015 (e-fl. 77), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
a) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
b) a multa aplicada é improcedente, já que foi induzido ao erro pela fonte
pagadora;
c) os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização são isentos ou não
tributáveis, por se tratarem de ajuda de custo;
d) nulidade do lançamento por vício no MPF e no comprovante de rendimentos
expedido, o qual não seria prova válida
e) ofensa ao contraditório e ampla defesa na fase inquisitória
f) cita jurisprudência e doutrina
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$4.036,71, e sobre o cabimento de multa de ofício no lançamento.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000012/2011-11

passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a: natureza dos rendimentos, isentos por
tratarem-se de ajuda de custo; nulidade do lançamento por vício no MPF e no comprovante de
rendimentos expedido, o qual não seria prova válida. Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Ademais, o próprio contribuinte indica em seu recurso a liquidação do processo
13054.000013/2011-66, que continha parte do valor principal, como no voto da DRJ transcrito
ainda a seguir. De acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, Portaria MF n. 343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78,
§§ 2o e 3o, o pagamento extingue o débito e, por consequência, na espécie denota a
desistência do recurso quanto à natureza dos rendimentos.
Quanto ao quinhão conhecido, aponte-se então que no Direito Tributário, via de
regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois
independe da vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco
para seu afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal diversos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto excertos da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Inicialmente, cumpre registrar que o contribuinte não contesta parte da omissão de
rendimentos lançada, esta no valor de R$54.971,17, isto referentemente ao imposto
suplementar correspondente. Por esse motivo, foi providenciada a transferência da
cobrança do valor do imposto suplementar de R$15.117,08 para o processo
13054.000013/2011-66, ou seja, no seu valor principal, haja vista que o litígio
instaurado nos autos diz respeito à integralidade da multa de ofício e dos juros de
mora. (ora grifado)
...
Assim, restam nos autos, em litígio, as exigências tributárias relativas ao imposto
suplementar no valor de R$1.110,09, da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e dos juros de mora sobre o imposto suplementar lançado na monta de
R$16.227,17.
Sobre as solicitações do impugnante, de intimar a Comunidade Evangélica Luterana São
Paulo - CELSP a justificar a alteração dessas informações, ..., esclarece-se que:
1) foi anexada aos autos, à fl. 58, a Dirf - ano de retenção 2007 - apresentada pela
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP;
2) quanto à diligência com intuito de intimar a fonte pagadora a justificar a alteração
das informações referentes ao contribuinte, é de se fazer ver que esse procedimento tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000012/2011-11

assim, o deferimento de um pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se
conhecer determinada matéria, que o exame dos autos não seja suficiente para dirimir a
dúvida; no presente caso, não há quaisquer dificuldades para a solução do presente
litígio, e mesmo se as houvesse a matéria ora discutida é passível de prova documental a
cargo do contribuinte, a quem incumbiria trazer aos autos os elementos necessários no
sentido de tornar insubsistente a infração lançada; portanto, conclui-se ser prescindível
qualquer pedido de diligência/perícia nos presentes autos; (ora grifado)
...
Esclarece-se que no tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o
processo fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados,
uma vez que a Notificação de Lançamento foi lavrada por Auditor Fiscal da Receita
Federal - servidor competente para efetuar o lançamento -, o qual qualificou o sujeito
passivo, descreveu os fatos, apontou as disposições legais infringidas e a penalidade
aplicável. (ora grifado)
Cumpre esclarecer que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão
consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
(ora grifado)
Conforme se constata de leitura direta, a garantia é concedida aos litigantes. No que
tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória. Neste momento ainda não
existe litígio, o qual só se instaura com a apresentação da impugnação, conforme
estabelece o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, e, ainda, com o duplo grau de
jurisdição na apreciação das provas e dos argumentos de defesa. (ora grifado)
...
Quanto ao exato valor da infração observa-se que os recibos de pagamentos de salários
oferecidos pelo impugnante como prova, fls. 25/37, não fazem referência a todos os
meses do ano calendário de 2007, faltam, a principio, os relativos aos meses de março e
maio.
Além disso, do confronto da Dirf - fl. 58 - e dos citados recibos de pagamentos de
salários, constata-se que os meses a que dizem respeito são os de competência e não os
de caixa, isto é, os do efetivo recebimento; o referente a janeiro foi recebido em
fevereiro, o de fevereiro em março, e assim por diante. Com base nisso, é de se supor
que o de dezembro/2006 foi recebido em janeiro de 2007 e o de dezembro/2007 em
janeiro de 2008, o que impõe que deveria compor os rendimentos recebidos no ano
calendário de 2007 aquele referente a dezembro de 2006, não oferecido, e não o de
dezembro/2007, oferecido em dobro, considerando que o IRPF submete-se ao regime de
caixa e não ao de competência.
Por conseguinte, a documentação acostada pelo sujeito passivo não é suficiente para se
opor às informações contidas no comprovante de rendimento de fl. 17 e na Dirf de fl.
58, devendo ser mantido para o valor da infração de omissão de rendimentos
aquele de R$59.007,88. (ora grifado)
...
Por outro lado, verifica-se que realmente a fonte pagadora encaminhou ao
interessado dois comprovantes de rendimentos relativos ao ano calendário 2007, um emitido em
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.561 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000012/2011-11

28/02/2008 (e-fls. 16), e outro emitido em 12/08/2010 (e-fls. 17). De bom alvitre considerar
então que a omissão apurada ocorreu em parte em razão de erro da fonte pagadora. Veja-se
ainda o apontamento de tal erro formal através da Manifestação da fonte pagadora após intimada
durante procedimento fiscal (e-fls. 14). Tal fato traz a possibilidade de afastamento da multa
de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, apenas no
sentido de afastar a multa de ofício presente no lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer das matérias atinentes a natureza dos
rendimentos, vício no MPF e prova inválida e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário no sentido de
afastar a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 97
DF CARF MF
Original